Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736966-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Adilson Azevedo Barreto interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 66246556), proferida em ação de prestação de contas proposta pelo Condomínio Mansões Entre Lagos, que o condenou a prestar contas do período em que figurou como Síndico do Condomínio, in verbis: “CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS promoveu ação de exigir contas contra ADILSON AZEVEDO BARRETO, alegando, em síntese, que o réu exerceu o cargo de síndico entre 11/11/2003 e 11/12/2018, mas não prestou contas correspondentes ao período entre outubro de 2017 e o final do mandato. Acrescentou que o réu não compareceu a assembleia designada para tal finalidade e que recebeu créditos em contas de terceiros. Discorreu sobre o histórico da administração do Sr. Adilson, inclusive sobre supostos desvios financeiros e sonegação de documentos, e requereu a condenação do réu a prestar contas e pagar eventual saldo que vier a ser apurado. Foi reconhecida a conexão com outra causa que já tramitava perante este Juízo (id 37951551) e o réu apresentou contestação (id 45019408). Afirmou, preliminarmente, que o autor não tem legitimidade ativa, pois a eleição para os membros da administração do Condomínio esta “sub judice”. Além disso, este Juízo seria incompetente. No mérito, afirmou que: i) prestou contas ao Conselho Fiscal e a assembleia designada para essa mesma finalidade não pode ser concluída; ii) a atual administração do Condomínio foi empossada irregularmente; iii) não possui os documentos necessários para prestar as contas, ate porque alguns foram retirados do Condomínio para prejudicar o réu; iv) a administração do Condomínio era exercida em conjunto com outras duas pessoas jurídicas, de foram que devem ser chamadas ao processo; vi) a arrecadação do Condomínio e inferior ao que fora alegado na petição inicial; e vii) as contas de outubro de 2017 já foram aprovadas em assembleia. O autor rebateu as teses da contestação (id 47191867), ressaltando que o réu não prestou as contas na assembleia designada para essa finalidade e que dispõe dos documentos necessários para presta-las. Ratificou a tese da inicial e requereu a quebra do sigilo bancário e fiscal de terceiros. Diante da apresentação de novos documentos, sobreveio nova manifestação do réu (id 49641340). Mais documentos foram apresentados, seguidos de nova manifestação do autor (id 62055036). Relatados, passo a decidir. As preliminares suscitadas na contestação não podem ser acolhidas. O Condomínio tem legitimidade para pleitear contra o ex-sindico a prestação de contas correspondente a sua administração. Na verdade, a tese do réu diz respeito a suposto vício de representação do autor, pois o mandato do síndico atual, Sr. Mauro, estaria sendo discutido em Juízo. Mas isso não importa, pois a época da propositura da demanda esse Senhor exercia o mandato de síndico e, portanto, tinha poderes de representação. E não se tem notícia de eventual perda do mantado ao longo do seu exercício. Como a competência deste Juízo foi estabelecida em razão de conexão e prevenção, e impertinente qualquer discussão acerca das regras de competência territorial. Afinal, a conexão e uma das formas de alteração da competência relativa, exatamente o que ocorreu neste caso. O pedido de chamamento ao processo não faz o menor sentido. A obrigação do ex-sindico de prestar contas e personalíssima e não se faz presente nenhuma das situações previstas no artigo 130, do CPC. Ademais, as decisões proferidas numa ação de exigir contas, tanto na primeira quanto na segunda fase, somente produzem efeitos contra aquele que e obrigado a presta-las. Contudo, o réu tem sobre falta de interesse para prestar contas do mês de outubro de 2017, porquanto já prestadas e aprovadas em assembleia realizada em 14/11/2017, conforme ata id 45019527. O processo comporta julgamento antecipado nesta primeira fase, pois não ha necessidade de produção de novas provas. Mas, antes de analisar o mérito, faço um registro. Muito embora tenha sido reconhecido o risco de decisões conflitantes, já foi proferida sentença na causa conexa e, conforme se vera, tal risco não se confirmou. Assim como vem ocorrendo nos demais processos envolvendo o Loteamento Mansões Entre Lagos, a disputa pelos cargos da administração faz com que as partes tragam aos autos inúmeros argumentos impertinentes. Seja como for, o réu não apresentou qualquer justificativa que permita afastar a sua obrigação de prestar contas, prevista no artigo 1.348, VIII, do CPC, especialmente porque não foram prestadas a assembleia oportunamente. Apesar de não se tratar propriamente de um Condomínio, mas sim de um loteamento irregular, ha muitos anos a jurisprudência do TJDFT reconhece o dever de prestação de contas: AC AO DE PRESTAC AO DE CONTAS - CONDOMINIO IRREGULAR - EXTINC AO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. 01. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para ajuizar ação de prestação de contas daquele que administra bens, negócios ou interesses de outrem. 02.Apelac ao provida. Unânime. (Acórdão 208339, 20020110490555APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA; Revisor: ASDRUBAL NASCIMENTO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2004, publicado no DJU SEC AO 3: 31/3/2005. Pág.: 80). Ademais, independentemente da natureza jurídica do autor, ha previsão expressa de prestação de contas do “síndico” na “Convenção” (id 33032286 – p. 2). Se a assembleia designada para essa finalidade foi suspensa em razão de tumulto provocado pelos presentes, deveria ter sido designada outra para que as contas fossem apresentadas, em local adequado e com a tomada de medidas preventivas para evitar novos problemas. Considerando o que ordinariamente acontece, presumo que a maioria dos documentos necessários para réu preste contas esteja guardada na Administração do Condomínio e/ou na posse do Contador. Eventualmente, se for encontrada alguma dificuldade para acessa-los, serão tomadas as providências necessárias na segunda fase do procedimento, inclusive, se for o caso, mediante utilização de provimentos mandamentais. Além disso, poderão ser requisitados extratos bancários e outras informações que se mostrarem indispensáveis, caso o réu não consiga acesso diretamente. Finalmente, além de não ser possível quebrar o sigilo bancário de quem não e parte no processo, a necessidade de busca de dados perante terceiros também será analisada na segunda fase. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inerente a primeira fase do procedimento e condeno o réu a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Como este provimento tem natureza de decisão interlocutória de resolução parcial do mérito (STJ, REsp 1.746.337) e o réu apresentou resistência, ha vencedor e vencido, de forma que deveria haver fixação de responsabilidade pelos encargos sucumbenciais (CPC, artigo 85, caput). Contudo, como devo seguir a jurisprudência dominante do TJDFT (acórdão n° 1.223.737, dentre vários outros), deixo de condenar o réu ao pagamento de tais encargos. Intimem-se.” A r. decisão foi objeto de embargos de declaração do agravante (id. 67561524) que foram rejeitados (69063346): “Não ha omissão ou contradição, pois foi expressamente mencionado na sentença que a necessidade de exibição de documentos pelo autor ou por terceiros seria analisada da segunda fase do procedimento. Ademais, como costuma acontecer nos processos envolvendo o loteamento em questão, as partes, mais uma vez, trazem aos autos informações impertinentes e formulam requerimentos que extrapolam os limites objetivos da causa. Por esse motivo, não conheço dos embargos e mantenho a decisão agravada. Além disso, a primeira fase do procedimento trata-se tão somente de apurar se existe ou não o dever de prestar contas, independentemente de onde se encontrem os documentos. Cabe ao réu prestar as contas a partir dos documentos que possui ou aos quais tem acesso. Se, eventualmente, as contas não forem prestadas integralmente ou de forma imprecisa em razão da impossibilidade de acesso, devera o réu informar, especificamente, quais os documentos necessários para complementar as suas contas. Mas isso será objeto de análise após o cumprimento da obrigação que lhe cabe. Conforme ressaltei na decisão id 66246556, entendo cabível a condenação em honorários na primeira fase deste procedimento, mas segui a jurisprudência do TJDFT sobre o assunto. Por isso, mantenho a decisão agravada. Finalmente, como os embargos de declaração não tem efeito suspensivo (CPC, artigo 1.026), certifique-se o decurso do prazo concedido na decisão id 66246556 para que o réu apresentasse as contas.” O agravante sustenta que na ação conexa n. 734892-89.2018.8.07.0001, uma obrigação de fazer proposta pelo atual síndico, há um imbróglio jurídico sobre a entrega da documentação contábil, administrativa e financeira, para que possa prestar contas. Aduz que pleiteou, em contestação, que o MM. Juiz determinasse ao agravado que apresentasse toda a documentação necessária para prestar contas, entretanto, o pedido não foi acolhido. Afirma que é direito seu prestar contas ainda na primeira fase do procedimento de prestação de contas, o que está impedido de fazer porque não tem acesso à documentação. Ressalta que o agravado, ao reter os documentos essenciais à prestação de contas, se beneficia com o direito de prestar as contas sem impugnação, violando o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Assevera que o julgamento, sem a devida instrução probatória, viola o princípio da ampla defesa, em especial diante da decisão que lhe é desfavorável. Defende que seu direito de prestar contas, espontaneamente na primeira fase do procedimento foi cerceado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da r. decisão para que seja oficiado ao atual síndico e ao contador do condomínio determinando a disponibilização da documentação relativa ao período de novembro/2017 a 10/12/2018 para que possa prestar contas. Preparo – id. 19077057/19077058. É o relatório. Decido. Para a concessão de efeito suspensivo deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na presente hipótese, em uma análise superficial, verifica-se que não estão presentes os dois requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015 para fundamentar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso porque, em uma detida análise dos autos do processo n. 734892-89.2018.8.07.0001, verifica-se que apesar de haver decisão determinando ao ora agravante que entregue a documentação referente a sua gestão ao Condomínio (decisão de id. 33032740, pág. 4 daqueles autos), a obrigação não foi integralmente cumprida (certidão do Oficial de Justiça - id. 27067647). Naqueles autos há, inclusive, sentença condenatória impondo essa obrigação ao ora agravante. Além disso, a r. decisão ora agravada deixou aberta a possibilidade de intervenção judicial, caso necessário, para obtenção da documentação, se comprovada a dificuldade de acesso, o que ainda não foi demonstrado nos autos: “Eventualmente, se for encontrada alguma dificuldade para acessa-los, serão tomadas as providências necessárias na segunda fase do procedimento, inclusive, se for o caso, mediante utilização de provimentos mandamentais. Além disso, poderão ser requisitados extratos bancários e outras informações que se mostrarem indispensáveis, caso o réu não consiga acesso diretamente.” Ressalte-se, ainda, que segundo alegações do próprio agravante, suas contas já haviam sido prestadas ao Conselho Fiscal do Condomínio e não foram apresentadas em Assembleia Geral por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, não prospera sua alegação de que há cerceamento de defesa porque não lhe foi oportunizada a apresentação de contas de forma espontânea na primeira fase do procedimento, uma vez que as tem já elaboradas. Em conclusão, ausente um dos requisitos estabelecidos no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se atribui efeito suspensivo ao recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. P. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora